Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729564-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VICENTINA TAGUATINGA SUL-DF AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VICENTINA TAGUATINGA SUL-DF em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 3a Vara Cível de Taguatinga ajuizada em desfavor do COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça: “Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita, todavia, no caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência econômica, inexistindo indícios de que não possa pagar as custas, que são módicas em nosso Tribunal. Destarte, indefiro o benefício da justiça gratuita. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição” – ID 202688267. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, a parte agravante alega que “é um condomínio residencial direcionado à habitação de pessoas de baixa renda, sem qualquer intenção lucrativa” e que “possui alta inadimplência”, o que “compromete severamente a estabilidade financeira do condomínio, colocando-o em uma situação desfavorável na qual não consegue arcar com os encargos processuais sem prejudicar suas atividades cotidianas ou sua sustentabilidade econômica” (ID 61653595, p. 5). No entanto, foram apresentados somente os extratos bancários de março a junho/2024, com saldo final positivo de R$ 3.727,51 (três mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos - ID 202641030 na origem), o que é insuficiente a verificar a alegada hipossuficiência. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a associação agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (grau de inadimplência, balancetes, receitas e despesas mensais, entre outros). Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora